Tribunal: TJMT
Processo: 1001864-59.2023.8.11.0037
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001864-59.2023.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOSIMAR FERREIRA DA SILVA - CPF: 039.643.131-30 (APELANTE), ZAILON DANTAS DA SILVA - CPF: 808.148.081-15 (EMBARGANTE), DANILO FRANQUILINO SILVA ALVES - CPF: 002.841.391-14 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), PM Diego Carlos de Almeida Pereira, (ASSISTENTE), PM Hendrick Lopes Fadini (ASSISTENTE), PM GUSMÃO (ASSISTENTE), Josimar Ferreira da Silva (ASSISTENTE), Alison Pereira da Silva (ASSISTENTE), Aparecido José Rodrigues da Silva (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DANILO FRANQUILINO SILVA ALVES - CPF: 002.841.391-14 (ADVOGADO), ZAILON DANTAS DA SILVA - CPF: 808.148.081-15 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KARLA PEIXOTO SILVA SANTOS - CPF: 020.667.971-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO

OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
EMBARGANTE QUE, A PRETEXTO DE PREQUESTIONAMENTO,

ALEGA OMISSÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO OBJURGADO – VÍCIOS NÃO CONSTATADOS – MERA INSATISFAÇÃO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – INEQUÍVOCA PRETENSÃO DE
REDISCUTIR
MATÉRIAS EFETIVAMENTE ANALISADAS –
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Ainda quando opostos com o objetivo de prequestionamento, os embargos de declaração reclamam a presença de qualquer dos vícios previstos em lei, a se constituírem em pressupostos de embargabilidade.

Assim, inexistindo
contradições, omissões, ambiguidades ou obscuridades a serem sanadas
no v. acórdão combatido, o desprovimento dos embargos declaratórios é medida de rigor, uma vez que este instrumento recursal não se presta à rediscussão de matérias e questões já enfrentadas pelo Colegiado, em razão de mero inconformismo da embargante com o conteúdo decisório.

Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

ZAILON DANTAS DA SILVA

EMBARGADO:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
ZAILON DANTAS DA SILVA
contra o v. acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Criminal n.º 1001864-59.2023.8.11.0037 [ID 213993675], por meio do qual a Colenda Terceira Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça, à unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade arguida pela i. defesa e, no mérito, desproveu o recurso do réu; por outro lado, proveu o recurso ministerial.

Nas razões apresentadas no ID 214626194, o embargante sustenta a existência de
omissão
e
obscuridade
no v. acórdão combatido, pois, em sua intelecção, o
decisum
não enfrentou satisfatoriamente os fatos e argumentos ventilados pela i. defesa nas razões do apelo interposto pelo réu e nas contrarrazões ao recurso ministerial, haja vista ter acolhido o pleito do
Parquet
para que o início do cumprimento da pena imposta em patamar abaixo de 08 (oito) anos se dê no regime prisional fechado, desconsiderando a primariedade do sentenciado, em evidente afronta às Súmulas n.º 718 e n.º 719 do Supremo Tribunal Federal.

Ademais, alega que a negativa ao pedido defensivo de incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/06 está lastreada apenas na quantidade e natureza da droga apreendida, que constituem circunstâncias inaptas para comprovar o envolvimento do agente com o crime organizado ou a sua dedicação a atividades criminosas, máxime porque é primário e sem registros penais. Com tais alegações, requer o provimento dos presentes aclaratórios para fins de prequestionamento e para que sejam supridas as omissões e obscuridades apontadas.

Em observância ao princípio do contraditório, foram oportunizadas as contrarrazões ministeriais, apresentadas no ID
215448680
, por meio das quais a i. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela sua
rejeição
dos embargos de declaração.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento, independentemente de publicação.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, impõe-se registrar que em decorrência da teoria da asserção, o conhecimento dos embargos de declaração pressupõe, além da tempestividade, tão-somente, um exame apriorístico da ocorrência de quaisquer das hipóteses descritas no art. 619 do Código de Processo Penal, eis que a efetiva ocorrência dessas hipóteses consubstancia o próprio mérito do recurso.

Desse modo, reconheço que o recurso é tempestivo, foi oposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo e o instrumento utilizado é adequado e necessário para se atingir o fim almejado, razão pela qual
conheço
dos embargos declaratórios opostos por
ZAILON DANTAS DA SILVA
, pois presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Sabe-se
que os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
(grifei).

É dizer que a presente espécie recursal se revela cabível para
aclarar
determinada ideia que possa gerar
dubiedade
ou
contradição
; para
esclarecer
e
elucidar
eventuais
obscuridades
; para
sanar
a
omissão
de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para
afastar

equívocos materiais
.

Isto porque, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a
obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam
idoneamente motivadas
representa verdadeira
garantia contra arbitrariedades
no exercício do poder estatal.

Por conseguinte, tem-se que os aclaratórios constituem
via inadequada para a reforma ou reexame do mérito da decisão embargada
, uma vez que não se destinam à modificação de julgado, mas tão somente ao esclarecimento de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

Nessa esteira, a
omissão
diz respeito à falta de apreciação de algo que tenha sido discutido no processo, ou seja, ocorre quando a prestação jurisdicional se afigura aquém do pedido, uma vez que se trata exatamente da ausência de abordagem de alguma questão levantada ao longo do procedimento, seja relacionada aos fatos, aos apontamentos jurídicos ou mesmo quanto ao exame da prova.

Por sua vez, no que concerne à suposta
obscuridade
, a doutrina e a jurisprudência pátrias elucidam que tal hipótese ocorre quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação.

E, a despeito do aguerrido inconformismo, confrontando o acórdão combatido com o teor das razões recursais defensivas e das contrarrazões ao recurso ministerial,
denoto inexistir omissão ou obscuridade
capaz de
ensejar o pretendido saneamento da decisão colegiada, porquanto a posição sedimentada no v. acórdão partiu de minudente análise das circunstâncias fático-jurídicas do caso.

Depreende-se da leitura da integralidade do voto condutor do acórdão atacado que o
pedido ministerial de agravamento do regime prisional semiaberto estabelecido na r. sentença para o fechado
deu-se com fulcro no que dispõem o art. 33, §3.º c/c art. 59, ambos do Código Penal e art. 42 da Lei n.º 11.34/06, haja vista, na primeira fase da dosimetria, ter sido a pena-base do réu recrudescida porque depreciadas a
quantidade
e a
natureza
do narcótico apreendido -
31.459,26g (trinta e um quilogramas, quatrocentos e cinquenta e nove gramas e vinte e seis centigramas) de COCAÍNA
.

Assim, nada obstante
ZAILON
seja primário e tenha sido condenado à sanção de 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão, a norma de regência admite a imposição do regime inicial fechado, uma vez que negativados vetores judiciais no primeiro momento de individualização da pena, não havendo razões para falar em violação às Súmulas n.º 718 e n.º 719 do Supremo Tribunal Federal, porquanto a expressiva
quantidade
e a
natureza
altamente deletéria do entorpecente apreendido evidenciam a maior gravidade da conduta perpetrada pelo condenado e justificam a sua colocação em regime prisional mais gravoso do que o legalmente previsto para o
quantum
da pena a ele aplicado.

Por outro lado, ao indeferir o
pleito defensivo de incidência da causa diminutiva do art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/06
o Colegiado bem consignou que não foram a expressiva quantidade e a natureza altamente deletéria da droga apreendida que justificaram a negativa ao benefício pleiteado, mas, sim, o
modus operandi
utilizado pelo condenado que revelam não se tratar de um traficante inicial ou uma mera ‘mula’, estando, portanto, devidamente justificada em elementos concretos a impossibilidade de reconhecimento do tráfico ‘privilegiado’ em prol do ora embargante, não havendo falar em
bis in idem
no caso em apreço.

Para ilustrar, transcrevo os trechos do v. acórdão nesse ponto:

“
(...) embora a elevada quantidade e a natureza nociva do entorpecente apreendido tenham sido utilizadas pelo juízo a quo na primeira fase da dosimetria, não podendo novamente laborar em desfavor do condenado na terceira etapa de individualização da reprimenda, ainda assim, é possível extrair das provas indicativos concretos de que
se dedica a atividades criminosas
, pois as próprias idiossincrasias do modus operandi revelam sofisticação e destreza na distribuição de substância entorpecente que não condizem com o traficante iniciante ou de ‘primeira viagem’.

Não há como considerar uma mera ‘mula’ ou indivíduo cooptado a esmo para transportar drogas
um sujeito contratado para percorrer distância considerável entre Estados da Federação [RO/MT/GO] para levar valiosos mais de trinta e um quilos de cocaína
, sendo que, para tanto, utilizou-se do caminhão em que transportava carga de pescados, o qual foi
preparado para esconder os trinta tabletes do narcótico em comportamento velado no teto da cabine do veículo
, que, segundo os policiais que realizaram a abordagem, não foi facilmente perceptível numa primeira checagem, só sendo constatado em razão da atitude suspeita que o apelante teve na ocasião, ao empreender fuga durante a atividade policial de rotina.

(...)

Se não bastasse, tem-se ainda que o apelante
chamou um antigo colega de trabalho para acompanhá-lo durante a empreitada ilícita, dissimulando-a como um convite de auxílio na condução do caminhão com o qual realizava o frete
, o que leva a concluir que se utilizou de terceiro para reduzir as chances de levantar suspeitas ou dificultar a demonstração da autoria delitiva em uma eventual abordagem.

Diante da
forma de acondicionamento
dos narcóticos e dos
requintes no modo de transporte do material ilícita,
inclusive o
uso de terceiros incautos
no empreendido ilícito, não me restam dúvidas quanto à experiência matreira do réu em atividades delituosas”
(ID 213993675 - págs. 13/14).

Desta feita, não há falar em
omissão
ou
obscuridade

no
decisum
embargado, pois restou claro que houve farto exame de todas as provas orais, assim como das documentais, produzidas durante a persecução penal, importando anotar que, consoante entendimento firmado na jurisprudência, o órgão julgador não está obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que seja possível, pela motivação apresentada na decisão, aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas e sua conclusão encontre respaldo nos elementos encartados aos autos, como ocorre
in casu
.

Nesse sentido é o entendimento desta c. Terceira Câmara Criminal:

“
Não enseja o reconhecimento de nulidade processual o fato de o juízo sentenciante não ter reduzido a termo na sentença a análise pormenorizada de todas as provas angariadas ao caderno processual, se a fundamentação declinada pelo órgão julgador expõe satisfatoriamente os elementos probatórios que o levaram a concluir pela procedência da acusação e a refutar a tese absolutória deduzida pelo réu; mesmo porque, é
cediço que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa de suas teses, bastando que exponha os elementos concretos que motivaram a sua livre convicção, assim como ocorreu in casu, com evidente exclusão da tese defensiva. Precedentes
” (N.U 1000584-69.2020.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 06/10/2021). Destaquei.

Diante disso, é evidente
que o embargante
não logrou demonstrar a alardeada omissão ou obscuridade no v. acórdão

impugnado,
diferentemente, apenas tentou fazer com que prevalecesse a sua avaliação pessoal acerca do conjunto probatório, exteriorizando sua
irresignação em face do próprio teor da decisão
embargada.

Nestes moldes, o que se constata e
m última análise é
que o embargante possui nítida intenção de ver reapreciada questões já debatidas, uma vez que insiste em discordar do entendimento posto, sem que haja, de fato, os propalados vícios sobre quaisquer pontos do v. acórdão.

Entretanto, se o embargante não concorda com o entendimento esposado no v. acórdão, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis, mesmo porque, a legislação processual vigente não admite o uso dos embargos de declaração para a rediscussão de questões já apreciadas, tampouco para a correção de
eventual
error in judicando
que o embargante entenda existir na decisão colegiada, como
ocorre
in casu
, de modo que, não havendo algum dos vícios traçados no artigo 619 do Código de Processo Penal, o desprovimento dos embargos é medida de rigor.

Nesse diapasão:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. OMISSÃO.

INEXISTÊNCIA.

EFEITOS

INFRINGENTES.

IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO QUANTO À NULIDADE PELA ENTREGA DA ARMA DE FOGO AOS JURADOS. QUESTÃO

JÁ

AFASTADA POR ESTA CORTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.

O recurso de embargos de declaração presta-se, tão somente, a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar, quando constatado, erro material do julgado. 2.

Inexistente no acórdão embargado qualquer omissão, não há que se falar em acolhimento de embargos que, na verdade, tentam rediscutir matéria

já

analisada

pelo

colegiado, em virtude de mero inconformismo com a decisão
. [...] 4. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ – EDcl no AgRg no RHC 68.917/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 15/08/2016) – Destaquei.

“3. Assim, inexistentes os vícios autorizativos do recurso integrativo, uma vez que suficientemente motivado o acórdão embargado, afastando todos os argumentos objeto do agravo regimental desprovido,
os embargos de declaração opostos pretendem unicamente rediscutir questões já decididas, objeto para o qual não se prestam os aclaratórios
.
Precedente. 4. Embargos rejeitados”.
(EDcl no AgRg no REsp 1833275/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) – Destaquei.

Dessarte, inexiste prestação jurisdicional aquém do pedido ou obscura, de modo que descabe cogitar a presença
in casu
de
omissão
ou
obscuridade
a ser saneada ou capaz de dar azo ao provimento deste recurso de embargos.

Por fim, a título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às teses sustentadas nestes aclaratórios foram devidamente observados e/ou infirmados, integrando, portanto, a fundamentação do voto e ficando expressamente prequestionados.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
ZAILON DANTAS DA SILVA
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, porquanto não evidenciada qualquer omissão ou obscuridade a ser remediada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024